Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial para condenar o requerido a providenciar a baixa do protesto lavrado irregularmente em nome do demandante, além de pagar a quantia de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 61128149.

3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 61128103 demonstra sua condição de hipossuficiência.

4. Em suas razões recursais, insurge-se o recorrente quanto ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais. Sustenta a necessidade de majoração para R$ 5.000,00, em razão de supostas ofensas de cunho homofóbicas que teria sofrido.

5. Consoante disposto no art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

6. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

7. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais se basearem em fatos que sequer constaram do pedido inicial, não tendo sido objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante.

8. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

9. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.

10. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.

11. RECURSO NÃO CONHECIDO.

12. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.

13. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do recurso Inominado de ID 61128134. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação do Advogado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.